Tribunal: TJMT
Processo: 1019141-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019141-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IAGO GABRIEL MARQUES DA SILVA - CPF: 039.419.031-95 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL No 2086251 – MT
(2023/0234551-5)
– APLICAÇÃO DO ART. 1.040, II, DO CPC –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
OMISSÃO
- OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os
embargos

de

declaração
se destinam a excluir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Restando comprovada omissão, imperioso se faz o seu afastamento do julgado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IAGO GABRIEL MARQUES DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, pagamento em igual proporção para as partes requerente e requerida,

das custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o e art. 86, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3o, do CPC.

O autor apelante alega que o juízo singular ignorou os princípios da sucumbência. Aduz inexistência de sucumbência recíproca.

Requer a reforma do decisum

para condenar a seguradora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários e questionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 151773162).

O Acórdão da 1a Câmara Cível do TJMT, no dia 07/03/2023, à unanimidade, proveu parcialmente o presente recurso (Num. 160928163).

Embargos de declaração (Num. 161317686) foram interpostos pelo autor apelante, rejeitados
à unanimidade
(Num. 164995695
).

O autor apelante então interpôs Recurso Especial (Num. 166888150).

Contrarrazões ao Recurso Especial (Num. 169937156).

A Vice-presidência deste e. Tribunal de Justiça, em
exame do aresto impugnado
, constatou
que o órgão julgador

não teria se manifestado sobre a compensação dos honorários advocatícios (art. 85, §14 do CPC), a qual foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos embargos de declaração.
Assim, concluiu
pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Admitiu o Recurso Especial, nos termos do
artigo 1.030, V, “a”, do CPC (Num. 170497688).

O c. STJ proveu o Recurso Especial e anulou o Acórdão que julgou os Embargos de Declaração. Determinou o seu retorno ao TJMT, para que este e. Tribunal se pronuncie quanto em relação à compensação das verbas sucumbenciais, aplicada em sentença e também objeto do recurso de apelação, mantendo a compensação das verbas honorárias e com isso violando o art. 85,14§, do CPC (Num. 204132663).

Assim, em razão do acórdão atacado ter decidido de forma contrária ao posicionamento adotado pelo c. STJ, a Vice-presidência devolveu os autos à e. Câmara de origem, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração e o Recurso Especial se insurgiram contra acórdão, que por unanimidade, rejeitou o argumento da tese recursal, de que houve omissão e contradição no acórdão, ao ignorar a determinação dos honorários advocatícios arbitrados na responsabilidade de cada parte, ainda que, como salientado pelo julgador, vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência tivessem a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC (Num. 166888150).

O autor embargante deseja a manifestação sobre alegado vício no acórdão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).
Ao analisar o acórdão objurgado, se verifica a ocorrência do vício de omissão.

O autor embargante entende que houve violação d
o
caput
do artigo 85, e § 14o, do CPC
,
visto que
a decisão recorrida culminou na compensação dos honorários, sendo tal medida ilegal, ao passo que a legislação é expressa no tocante a “impossibilidade” da compensação desta verba, por ter características alimentar
(Num. 161317686).

Em sede de Recurso Especial, afirma expressamente que no
decisum
em sede de apelação,
houve a negativa de vigência ao comando legal expresso no artigo 85 § 14o, e ainda a decisão que afastou a sua aplicação não restou fundamentada em qualquer comando legal, portanto desacordo com o artigo 11 do CPC, que por sua vez, também restou prequestionado e omisso pelo acórdão fustigado que insistiu na tese da aplicação do CPC de 1973 e ainda da sumula 306 do Stj
(Num. 166888150)
.

Ao consultar o apelo, verifica-se a aplicação da
regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC, que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca. Consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas, custas processuais e os honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Equivocou-se, no entanto, o juízo singular, ao determinar que cada parte se responsabilizasse junto ao seu patrono, pelo pagamento dos honorários arbitrados. Tal disposição se contrapõe ao art. 85, § 14o, do CPC:

Art. 85- A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor;

(...)

§14 – Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

A conclusão, diante da disposição legal, é de que cada litigante deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, como, aliás, já decidiu este e. Tribunal, ao reafirmar que é vedada a compensação dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 14, do CPC (TJMT N.U 1001082-02.2019.8.11.0002).

Saliente-se que este e. Tribunal também já assentou que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

A decisão
, no que concerne à argumentação do apelante, de que
a decisão recorrida culminou na compensação dos honorários, sendo tal medida ilegal, ao passo que a legislação é expressa no tocante a “impossibilidade” da compensação desta verba, por ter características alimentar,
deve ser considerada. Sanear a omissão apontada é, portanto, medida que se impõe. Passa, assim, o
decisum,
a receber o seguinte entendimento:

Diante do exposto, considerando que cada litigante deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, como, aliás, já decidiu este e. Tribunal, ao reafirmar que é vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 14, do CPC (TJMT N.U 1001082-02.2019.8.11.0002), há de se reformar a sentença singular. Redistribuo, portanto, o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) ao autor e 80% (oitenta por cento) para a seguradora requerida, em conformidade com o disposto no art. 85,
caput,
e § 14o, do CPC. Aplicável à parte autora/apelante, os termos do no art. 98, §3o, do CPC. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Desse modo, atento aos termos do artigo no art. 1.040, II, do CPC, mantenho os termos do acórdão (Num. 122765482 – TJMT).

Com tais considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração para tão somente atribuir-lhes efeito integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024